Tribunal: STF
Processo: HC 138399
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa ligada ao “PCC”, dedicada ao tráfico de grandes quantidades de drogas (941,5 g de crack e 1.026,89 kg de cocaína). Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Pleito de concessão da ordem de ofício por eventual excesso de prazo na persecução penal. Deficiência da instrução, que obsta a análise do tema. Agravo regimental não provido. 



    1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista seu suposto envolvimento com organização criminosa ligada ao “PCC”, voltada ao tráfico de grandes quantidades de drogas (941,5 g de crack e 1.026,89 kg de cocaína).



    2. Os poucos documentos que instruem a impetração não permitem aferir, de plano, situação de flagrante ilegalidade por suposto excesso de prazo no andamento da persecução penal, não havendo como se cogitar, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.